Tribunal: STF
Processo: RE 71756
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-15
Data de publicação: 1973-06-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO. PROMOÇÃO DE EX-COMBATENTE. (LEI 3.906/61, ART. 1).
1. A PROMOÇÃO DE QUE TRATA O ART. 1, DA LEI 3.906/61, ESTA
CONDICIONADA A EXISTIR, NO MOMENTO DA APOSENTADORIA, CARGO
IMEDIATAMENTE SUPERIOR DA MESMA CATEGORIA OU SERIE DE CLASSES EM QUE
SE ACHA O BENEFICIARIO.
2. OFICIAL ADMINISTRATIVO E TECNICO DE ADMINISTRATIVO SÃO CARGOS DE
CATEGORIAS OU SERIES DIVERSAS.
3. A DIVERGENCIA, PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO INCISO D, DEVE
SER PROVADA COM PADROES QUE TENHAM INTERPRETADO OS MESMOS
DISPOSITIVOS OU OS DE DIREITO ANTERIOR EQUIVALENTE EM SEU CONTEUDO.